Tribunal: STF
Processo: RE 1124400
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Subsistência da decisão agravada. Ausência de dissenso jurisprudencial. Caráter protelatório do recurso. Certificação de trânsito em julgado e baixa imediata. Agravo improvido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial.

    II. Questão em discussão

    2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise.

    III. Razões de decidir

    3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações.

    4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.